Tribunal: TJDFT
Processo: 0002183-12.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESPINGARDA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL E CARREGAMENTO “POR FORA”. ABORDAGEM POLICIAL EM PATRULHAMENTO DE ROTINA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE FLAGRANTE PREPARDO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O policial que, em patrulhamento de rotina, em via pública, ao notar a conduta suspeita do agente, diligencia a fim de identificá-lo e acaba por descobrir que ele mantém, sem autorização legal, em casa, armamento de uso permitido (espingarda de fabricação artesanal e carregamento “por fora”), tal como ocorreu no caso, não comete flagrante preparado ou induzido.
2. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz, afigurando-se inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente na oportunidade em que vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister.
3. Diante da reincidência, mantém-se a imposição de regime prisional semiaberto ao réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.